Tribunal: CARF
Processo: 10865.720469/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720469/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.940 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
JOÃO DANIEL QUAGLIATO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS.
Tendo a recorrente demonstrado que o débito ensejador do impedimento de sua
opção pelo regime do SIMPLES NACIONAL foi adimplido, ainda que com a
utilização de DARF e não de DAS, cabe, por força do formalismo moderado e
do princípio da busca da verdade material que norteiam o processo
administrativo e reconhecendo seu animus de regularizar as pendências,
inclusive com agendamento junto à sua jurisdição fiscal preliminarmente à
ciência do Termo de Indeferimento, deferir seu pedido de inclusão no sistema
simplificado a partir de 1o de janeiro de 2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, DETERMINANDO seja deferido o pedido de inclusão da
recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2017, cancelando, pois, o
Termo de Indeferimento emitido pela DRF/Limeira/SP.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720469/2017-07
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720469/2017-07

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/BSB, sessão de 10 de agosto de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/4) e ratificou o entendimento da
DRF/LIMEIRA/SP, expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no
00.08.15.55.83, de 13 de fevereiro de 2017 (fls. 23), mediante o qual a recorrente ficou impedida
de optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), pela constatação da seguinte
situação fática:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 2/4) acima referida,
alegando, em síntese, que o débito teria sido pago em 20/04/2016 por meio de DARF-SIMPLES
(documento de arrecadação específico do SIMPLES FEDERAL, regime que foi extinto no ano
de 2007), conforme comprovante juntado (fls. 11).
Disse ainda que em 08/02/2017 fez REDARF – Pedido de Retificação de
DARF / DARF-SIMPLES (fl. 14), o qual veio a ser indeferido em 24/02/2017, em razão de
impossibilidade de conversão de um DARF-SIMPLES em um DAS (Documento de Arrecadação
do Simples Nacional). Por fim, em março/2017, foi pago um DAS alusivo ao débito supra
descrito (fl. 16).
Submetida à apreciação da 7a Turma da DRJ/BSB, foi prolatada decisão (fls.
29/32) negando provimento ao pedido e ratificando o Termo de Indeferimento emitido pela
DRF/LIMEIRA/SP no sentido de impedir a opção da recorrente pelo regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720469/2017-07

“O REDARF é uma ferramenta disponibilizada pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para que os contribuintes possam retificar DARF ou DARF-
SIMPLES gerados com erro, porém pagos, nas condições estabelecidas pela
Instrução Normativa SRF n. 672/2006. Tal diploma legislativo, em seu art. 16-
A, dispõe:
(...)
Como se pode perceber as únicas possibilidades de conversão de documentos
de arrecadação, no âmbito da RFB, são conversão de DARF em GPS, e GPS
em DARF. Não há suporte legal para quaisquer outras formas de
transformação.
Soma-se à impossibilidade jurídica dessa operação a sua inviabilidade prática,
pois ao passo em que o DARF abrange apenas tributos federais o DAS pode ter
em seu bojo valores devidos a título de ICMS (tributo estadual) e ISS (tributo
municipal). Não há no Simples Nacional mecanismo de repasse entre as três
esferas que pudessem ser usados no presente caso, visto que o pagamento de
um DAS faz com que os valores respectivos sejam depositados diretamente nas
contas correntes dos entes federados envolvidos (Resolução CGSN n. 11/2007,
art. 20, § 1o, alínea d).
Conclui-se que à luz de nosso ordenamento jurídico o REDARF não é uma das
formas possíveis de regularização do débito para o caso em análise. O
pagamento de DAS efetuado em março/2017 (fl. 16) não autoriza o deferimento
da opção, visto ter ocorrido após o prazo constante no caput do art. 6o da
Resolução CGSN n. 94/2011:
(...)
À luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
É cabível o indeferimento da opção pelo Simples Nacional formulado
pelas pessoas jurídicas que tenham débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou junto às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
39/41) no qual rebateu a decisão da DRF/LIMEIRA/SP e da DRJ/BSB e, no mérito, assentou:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720469/2017-07

1
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720469/2017-07

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
31/08/2017 – fls. 36, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 26/09/2017 – fls. 37) e
os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi impedida de
optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão possuir um débito de
R$ 93,00 perante a Fazenda Nacional, fruto de não recolhimento dos tributos devidos pelo
regime do SIMPLES NACIONAL, período de apuração março/2016, conforme Termo de
Indeferimento no 00.08.15.55.83 de 13/02/2017, de (fls. 23):

Legislativamente, inequívoco que a existência de débitos, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, impede a opção pelo regime beneficiado:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720469/2017-07

Desse modo, a princípio, nenhum reparo no procedimento adotado pela
DRF/Limeira/SP.
Todavia, no caso concreto, vejo que os autos contemplam situação fática que
exige uma leitura mais atenta e que não se apegue restritivamente ao mero aspecto formal que se
vislumbra em um primeiro momento, como passo a discorrer.
Está claro nos autos (e sobre isso a recorrente insistentemente reitera seus
argumentos, desde o primeiro instante), que o indigitado débito de R$ 93,00, relativo ao mês
de março/2016, foi recolhido tempestivamente em 20/04/2016 através o DARF/SIMPLES, com
o código de receita 6106 (fls. 11):

Está ainda explícito no processo que, em 08/02/2017, ANTES da emissão do
Termo de Indeferimento de Opção pelo SIMPLES NACIONAL (fls. 23) e ANTES da data de
13/02/2017, a contribuinte formulou pedido de agendamento junto à DRF/Limeira visando
regularizar sua situação, já entendendo que o recolhimento feito sob o código 6106 estava
equivocado e poderia gerar problemas com a sua opção pelo regime beneficiado. O atendimento
presencial foi fixado para 15/02/2017 (fls. 13):
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720469/2017-07

Na sequência, há a decisão da unidade de origem, indeferindo o procedimento
de retificação do DARF (fls. 14):

Ato contínuo, em 06/03/2017, a recorrente efetuou o recolhimento do valor de
R$ 93,00, com acréscimos, utilizando o DAS (documento regulamentar para pagamentos de
parcelas referentes ao SIMPLES NACIONAL), conforme abaixo (fls. 16):
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720469/2017-07

Pois bem, é sabido e consabido que um dos pilares do processo administrativo
é sua informalidade moderada, consagrada inclusive legislativamente pela Lei no 9.784/1999,
artigo 2o, parágrafo único, incisos VI, VIII e IX, verbis:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla
defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de:
(...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
(...)
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados;
Exprima-se, o princípio do informalismo moderado que reina no processo
administrativo significa a adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, de maneira que o conteúdo deve
prevalecer sobre o formalismo extremo.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720469/2017-07

Em outras palavras, não deve imperar a sacralidade das formas, mas, sim, a
instrumentalidade delas, de sorte que os atos processuais produzam efeitos jurídicos regulares,
ainda que não observada certa procedimentalidade, desde que a finalidade a que destinados
tenha sido alcançada.
Em suma, não se deve decretar, em virtude do princípio do informalismo
moderado, a improcedência de pedidos se os atos apontados pelo contribuinte visaram a solução
do litígio, ainda que mediante procedimentos que fogem ao formalismo regulamentar exigido
pelo órgão público.
Na doutrina, Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari proclamam1:
O princípio da informalidade significa que, dentro da lei, sem quebra da
legalidade, pode haver dispensa de algum requisito formal sempre que
sua ausência não prejudicar terceiros nem comprometer o interesse
público. Um direito não pode ser negado em razão da inobservância de
alguma formalidade instituída para garanti-lo, desde que o interesse
público almejado tenha sido atendido. Dispensam-se, destarte, ritos
sacramentais e despidos de relevância, tudo em favor de uma decisão
mais expedita e, pois, efetiva.
A procedimentalização das ações administrativas, o estabelecimento de
certos procedimentos instrumentais para a tomada de decisões, visam a
amparar tanto o cidadão quanto a coletividade, mas não podem levar ao
ponto em que já se chegou no processo judicial, onde muitas vezes o
direito material a ser defendido ou exercitado fica em segundo plano,
quando não é até mesmo sepultado por uma avalancha de questiúnculas
procedimentais menos relevantes.
O processo deve ser um meio seguro de realização do direito, não de sua
negação. O princípio da informalidade significa que devem ser
observadas as formalidades estritamente necessárias à obtenção da
certeza e da segurança jurídicas ao atendimento dos fins almejados pelo
sistema normativo. Deve-se dar maior prestígio ao espírito da lei que à
sua literalidade no tocante ao iter estabelecido pela norma jurídica
disciplinadora do processo.
Na mesma toada, Maria Sylvia Zanella Di Pietro2:
Às vezes, a lei impõe determinadas formalidades ou estabelece um
procedimento mais rígido, prescrevendo a nulidade para o caso de sua
inobservância. Isso ocorre como garantia para o particular de que as
pretensões confiadas aos órgãos administrativos serão solucionadas nos
termos da lei; além disso, constituem o instrumento adequado para
permitir o controle administrativo pelos Poderes legislativo e Judicial.

1 FERRAZ, Sérgio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 3a ed. São Paulo: Malheiros, p.
125/126.

2 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 13a ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 500/501.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720469/2017-07

A necessidade de maior formalismo existe nos processos que envolvem
interesses dos particulares, como é o caso dos processos de licitação,
disciplinar e tributário. Nesses casos, confrontam-se, de um lado, o
interesse público, a exigir formas mais simples e rápidas para a solução
dos processos, e, de outro, o interesse particular, que requer formas mais
rígidas, para evitar o arbítrio e a ofensa a seus direitos individuais.
É por isso que, enquanto inexistem normas legais estabelecendo o
procedimento a ser adotado nos processos administrativos em geral, à
semelhança do que ocorre nos processos judiciais, determinados
processos especiais que dizem respeito a particulares estão sujeitos a
procedimento descrito em lei.
[...]
Na realidade, o formalismo somente deve existir quando seja necessário
para atender ao interesse público e proteger os direitos dos particulares.
É o que está expresso no artigo 2o, incisos VIII e IX, da Lei n.
9.784/1999, que exige, nos processos administrativos, a “observância
das formalidades essenciais à garantia dos administrados” e a “adoção
de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados”, Trata-se de
aplicar o principio da razoabilidade ou da proporcionalidade em relação
às formas. (sublinhado acrescido).
Dentro desse cenário, parece-me absolutamente claro e induvidoso que a
contribuinte buscou de todas as formas e modos possíveis (sempre lembrando tratar-se de micro
empresa e, certamente, com parcos suportes jurídicos ou contábeis, como é a regra geral no caso
destes empreendedores) está claro, repita-se, que houve inúmeras tentativas por parte da
recorrente de solucionar o impasse, culminando, inclusive, com o recolhimento em duplicidade
do mesmo valor (R$ 90,00), uma vez - tempestivamente - em 20/04/2016 no código 6106 e a
segunda em 06/03/2017, agora já no DAS exigido pela RFB (com acréscimos).
Além disso, demonstrando seu animus de solucionar o impasse, agendou
atendimento junto à DRF/Limeira ANTES mesmo de ser cientificada do indeferimento de seu
pleito para ser incluída no regime do SIMPLES NACIONAL.
Nessa linha e por tudo o que atrás já se discorreu neste voto, não posso
concordar com entendimento de que mero erro formal possa ser motivo impeditivo para que a
recorrente tenha seu pedido de inclusão no regime beneficiado devidamente deferido, refutando,
assim, a decisão tomada pela DRF/Limeira e chancelada pela DRJ/BSB, as quais reformo neste
aspecto.
Dentro desse quadro, perfilo meu entendimento com o da julgadora da
DRJ/BSB, Andréia Lúcia Machado Mourão que, por ocasião do julgamento da MI interposta,
entendeu que, no caso específico, deveria prevalecer a essência sobre a forma, tendo em vista
que o contribuinte recolheu a totalidade do crédito tributário devido, no prazo pertinente e teria
cometido mero equívoco em relação ao instrumento utilizado. E, mais ainda, que buscou
preliminarmente a qualquer ato excludente a ser baixado pela Autoridade Tributária, solucionar
as pendências, inclusive com agendamento junto à sua jurisdição fiscal.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.940 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720469/2017-07

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
DETERMINANDO seja deferido o pedido de inclusão da recorrente no regime do SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/01/2017, cancelando, pois, o Termo de Indeferimento emitido pela
DRF/Limeira e reformando a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital